Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. GPS – GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. SERVIDORA APOSENTADA EM 2003. VIGÊNCIA DA LEI 2.743/01. LIMITE TEMPORAL AO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao argumento acerca do exercício da autotutela com efeitos “ex nunc”, sem repetição dos valores indevidamente recebidos. Pede ainda, na hipótese de não acolhimento dos embargos, que se faça o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 54 da Lei no 9.784/1999 e art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
II. Inicialmente, destaco que a recente edição da Súmula 31 da Turma de Uniformização não importa revisão do que restou decidido neste processo, uma vez que a uniformização de entendimento se ateve ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos que possui o servidor, a contar da supressão, para ajuizar a ação visando seu restabelecimento. No caso, a supressão ocorreu em abril de 2019 e a ação foi proposta em junho de 2019, não tendo se consumado a prescrição.
III. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
IV. A omissão apontada não se sustenta. O Acórdão expressamente consignou que: “V. Ainda que a supressão efetuada não configure ato de revisão da concessão da aposentadoria propriamente dita, é certo que a percepção da gratificação teve início imediato no momento da concessão da aposentadoria à parte autora, razão pela qual é necessário estabelecer o prazo decadencial para a supressão do ato que incorporou a gratificação aos proventos da aposentadoria. VI. No caso, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 24/07/2006, cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 09/02/2010, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS/GASS, o que demonstra que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de perfectibilização da sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora. VII. Corroborando, o STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.” (http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2073%20-%20Servidor%20P%C3%BAblico%20-%20remunera%C3%A7%C3%A3o.pdf). VIII. No mesmo sentido: “1. A Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, prevê que o direito de a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, até a edição da Lei no 9.784/1999, a Administração rever os seus atos a qualquer tempo. A partir de então, estabeleceu-se o prazo de cinco anos para que a Administração exerça seu poder de autotutela. 3. O ato de concessão de gratificação a servidor falecido não pode ser revisto a qualquer tempo, em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da estabilidade das relações entre a Administração e os particulares. No caso, operou-se a decadência, pois em 20 de janeiro de 1995 foi concedida a vantagem ao ex-servidor, instituidor da pensão que recebem os autores, enquanto que o ato do Governador que excluiu a gratificação foi publicado em 29 de outubro de 2009. (Acórdão 827342, 20110111711728APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 24/10/2014. Pág.: 135). IX. Na situação em análise a supressão do pagamento da GPS ocorreu somente a partir de abril de 2019, conquanto a homologação da aposentadoria pelo TCDF tenha ocorrido em 09/02/2010. Portanto, ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”), além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação. X. Enfim, face a impossibilidade de reapreciar a gratificação incorporada quando do ato de aposentadoria em virtude da decadência assinalada, resta prejudicada a análise acerca da sua natureza jurídica”.
V. Portanto, houve análise detalhada dos argumentos apontados pelos embargantes, inclusive dos dispositivos citados para fins de prequestionamento. De mais a mais, importante ressaltar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.